Tribunal: TJES
Processo: 5002632-51.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002632-51.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ADI CARLOS SAAR
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A NULIDADE DE TOI E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. NÃO HÁ OMISSÃO NO JULGADO QUE, DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA, RECONHECEU A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE FRAUDE NÃO PELA LAVRATURA DO TOI, MAS PELA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO NA FASE SUBSEQUENTE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR EM LABORATÓRIO, REALIZADA EM DATA DIVERSA DA NOTIFICADA AO CONSUMIDOR. A ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI (ATO INICIAL) NÃO SUPRE A NULIDADE ABSOLUTA DA FASE SUBSEQUENTE (AVALIAÇÃO TÉCNICA). A TENTATIVA DA EMBARGANTE DE REVALORAR TAL PROVA, BUSCANDO QUE ELA SE SOBREPONHA AO VÍCIO PROCEDIMENTAL RECONHECIDO, CARACTERIZA MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO, O QUE É VEDADO NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. O PREQUESTIONAMENTO NÃO IMPÕE O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS QUANDO AUSENTES OS VÍCIOS DO ART. 48 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5002632-51.2024.8.08.0008

Embargante: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Embargado: ADI CARLOS SAAR

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A NULIDADE DE TOI E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. NÃO HÁ OMISSÃO NO JULGADO QUE, DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA, RECONHECEU A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE FRAUDE NÃO PELA LAVRATURA DO TOI, MAS PELA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO NA FASE SUBSEQUENTE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR EM LABORATÓRIO, REALIZADA EM DATA DIVERSA DA NOTIFICADA AO CONSUMIDOR. A ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI (ATO INICIAL) NÃO SUPRE A NULIDADE ABSOLUTA DA FASE SUBSEQUENTE (AVALIAÇÃO TÉCNICA). A TENTATIVA DA EMBARGANTE DE REVALORAR TAL PROVA, BUSCANDO QUE ELA SE SOBREPONHA AO VÍCIO PROCEDIMENTAL RECONHECIDO, CARACTERIZA MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO, O QUE É VEDADO NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. O PREQUESTIONAMENTO NÃO IMPÕE O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS QUANDO AUSENTES OS VÍCIOS DO ART. 48 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANÔNIMA em face do v. Acórdão (Voto Id. 14829615; Certidão Id. 16274226) proferido por esta Egrégia Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Embargante.

2.
A Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o Acórdão deixou de valorar a prova de que o consumidor (Embargado) assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o que, segundo a tese da Ré, comprovaria a observância do contraditório e afastaria a unilateralidade da apuração reconhecida no Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão o Embargante.

5. Não há no v. Acórdão embargado (Id. 14829615) qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

6. A Embargante alega omissão quanto à análise da assinatura do consumidor no TOI. Ocorre que a decisão colegiada fundamentou a nulidade do procedimento não na
lavratura
do TOI, mas na
fase subsequente e crucial
da avaliação técnica do medidor.

7. O Acórdão foi explícito e inequívoco ao apontar a violação ao contraditório, consignando:

"À PROPÓSITO, IMPORTANTE DESTACAR QUE, NÃO OBSTANTE O TERMO DE COMUNICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR TER INDICADO A ANÁLISE DO EQUIPAMENTO EM LABORATÓRIO PARA O DIA 18/12/2018, A VERIFICAÇÃO FOI EFETIVADA EM DIA DIVERSO DO PREVISTO (SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA MUDANÇA DA DATA), OU SEJA, 10/01/2019 [...]"

E concluiu:

"ORA, A SUPOSTA FALHA NO MEDIDOR VEIO A SER CONSTATADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA RECORRENTE, SEM CONFERIR OPORTUNIDADE PARA QUE O TITULAR RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA PUDESSE [...] ACOMPANHAR A PRODUÇÃO DE EVENTUAL RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA."

8. A assinatura do consumidor no TOI (ato inicial) não tem o condão de validar a nulidade absoluta ocorrida
posteriormente
, na fase de avaliação técnica em laboratório, para a qual o consumidor não foi devidamente notificado da data correta.

9. O que a Embargante pretende não é suprir uma omissão, mas sim rediscutir o mérito da lide, buscando reverter a conclusão do colegiado sobre a unilateralidade do procedimento. Tenta fazer prevalecer uma prova (assinatura do TOI) sobre um fato (nulidade da notificação da avaliação técnica) que o Acórdão já julgou ser determinante.

10. Tal pretensão configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os Embargos de Declaração.

11. Por fim, quanto ao prequestionamento, este não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que ocorreu no caso. Ademais, ausente vício no julgado, o prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos aclaratórios (Súmula 98, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, REJEITO-OS, mantendo hígido o v. Acórdão (Id. 14829615) por seus próprios fundamentos.

Sem custas ou honorários, por se tratar de recurso sobre decisão que já os fixou.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)